Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017153-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VÍDEO CLOSE PRODUÇÕES LTDA – EPP
AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Vídeo Close Produções LTDA – Epp, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1032385-43.2021.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Pregoeiro e ao Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão do Pregão Eletrônico no. 003/2021, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de filmagem e gravação, captura de imagem e controle de som, em formato digital Full HD das sessões legislativas, para transmissão ao vivo via internet e mídias sociais, e produção de programa institucional sobre atividades desempenhadas pela Câmara Municipal de Cuiabá, com ordem para que os Impetrados se abstenham de contratar o objeto licitado, até o julgamento do mandamus.
A Agravante informa que participou do certame juntamente com o empresário individual ACF Barbosa Comércio ME, eleito vencedor pelo pregoeiro, cuja decisão desafiou recurso administrativo interposto pela Agravante, o qual foi provido parcialmente pela primeira autoridade coatora, sugerindo a anulação do certame, mas desprovido pela segunda autoridade impetrada, superior hierárquico, com retificação do entendimento do Pregoeiro, declarando a empresa ACF Barbosa Comércio ME vencedora.
Afirma que, a liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau por decisão de cunho padronizado e aplicado como modelo para decisões em mandados de segurança, proferidas em negativa de liminares pela Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, diferenciando-se somente por aspectos subjetivos, como a numeração e nome das partes.
Assevera que, o assunto litigioso propriamente dito (substituição de atestado de capacidade técnica na fase recursal, documento novo etc.) não foi sopesado pelo magistrado, nem mesmo perfunctoriamente, porque adotou modelo de decisão para a negativa, no qual, infelizmente, se altera apenas trechos que individualizem a ação mandamental, e, neste caso, percebe-se a inadequação do procedimento formalmente considerado, porque o mandado de segurança da Agravante sequer cogita de conduta maliciosa das autoridades coatoras, conforme registrou o Magistrado.
Sustenta que, a empresa vencedora do certame apresentou originariamente um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa física, contendo informações incongruentes, sendo, posteriormente, em fase recursal administrativa, indicada como procurador da empresa contratante, numa tentativa tardia de remendo de atestado que sequer fora emitido pela pessoa jurídica que contratou a empresa ACF Barbosa Comércio ME, desatendendo a exigência editalícia de que o documento fosse “fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado”.
Aduz que, a lei veda a apresentação de documentos novos após o envio dos documentos de habilitação, salvo para complementar aqueles já entregues anteriormente, conforme preconiza o artigo 43, §3o, da Lei 8.666/93.
Pontua que, o pregoeiro encaminhou a sua decisão para a autoridade superior com base no artigo 17, VII, no Decreto Lei no. 10.024/2019. Todavia, no caso em análise, após a aceitação da proposta apresentada pelas empresas, houve a interposição de recurso de forma imediata, no qual o pregoeiro decidiu rever sua decisão, de modo que, nessa situação, não havia motivo para o encaminhamento dos autos ao Presidente da Câmara para a análise do recurso.
Diz que, o Pregoeiro opinou pela anulação da Pregão, no entanto, a sugerida anulação é manifestamente incabível, chegando a ser incognoscível a linha de raciocínio que guia a conclusão do pregoeiro. A própria lógica razoável impõe que se contrate o segundo colocado, o que resta positivado no art. 48, §2o, do Decreto n. 10.024/2019.
Assegura que, o fumus boni iuris foi considerado ausente pelo magistrado que prolatou a decisão agravada, sem mínimo indicativo do enfrentamento dos temas objeto da impetração, repita-se, nem mesmo perfunctoriamente, revelando o emprego de uma por vezes pouco aceitável, automatização de procedimentos na jurisdição, pelo uso de modelos, não raro incidindo nas sobreditas hipóteses dos incisos III e IV do § 1o do art. 489 do CPC.
Garante que, o perigo de demora é elevado, já que a continuidade do certame acarreta contratação não só nula, mas dando lugar a empresa que disputou com a Agravante, esta que deveria ganhar no lugar da inabilitada.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder a liminar, conforme requerimento constante na inicial do mandado de segurança.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Agravante/Impetrante afirma na petição inicial do feito originário que participou de certame licitatório promovido pela Câmara Municipal de Cuiabá (Pregão Eletrônico no 003/2021), cujo objeto é a “contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de filmagem e gravação, captura de imagem e controle de som, em formato digital Full HD das sessões legislativas, para transmissão ao vivo via internet e mídias sociais, e produção de programa institucional sobre atividades desempenhadas pela Câmara Municipal de Cuiabá”.
Relata que, a empresa ACF Barbosa Comércio ME, se sagrou vencedora, razão pela qual interpôs recurso administrativo que foi provido parcialmente pelo pregoeiro, mas, que de forma bastante estranha ao invés de seguir para a lista de classificação como segunda colocada, anulava o certame. Afirma também que, posteriormente, a segunda autoridade impetrada, superior hierárquico, acabou revendo o ato impugnado e negou provimento ao recurso administrativo, retificando a decisão do pregoeiro e considerando a empresa ACF vencedora, com concomitante homologação e adjudicação do objeto.
Assim, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a concessão da tutela antecipada para suspender o Pregão Eletrônico no. 003/2021, com ordem para que os Impetrados se abstenham de contratar o objeto licitado, até o julgamento do mandado de segurança.
Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo assim fundamentou a sua decisão:
[...].
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Ademais, o que pretende a parte Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões da autoridade Impetrada, de forma mais favorável aos seus interesses.
Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade Impetrada, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.
Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. [...].
Essa, portanto, foi a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal e, como afirmado pela própria Agravante os assuntos litigiosos propriamente ditos (substituição de atestado de capacidade técnica na fase recursal – documento novo – etc.) não foram sopesados pelo magistrado, nem mesmo perfunctoriamente, porque adotou -se modelo de decisão para a negativa, onde, infelizmente, se altera apenas trechos que individualizem a ação mandamental, e, neste caso, percebe -se a inadequação do procedimento formalmente considerado, porque o mandado de segurança da Agravante sequer cogita de conduta maliciosa das autoridades.
Sendo assim, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
(N.U 1008247-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-7-2021, Publicado no DJE 27-7-2021). [Destaquei].
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO À INCORRETA AFIRMAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – VERIFICAÇÃO – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
“O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância, (...)”. (N.U 1003525-34.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).
O simples inconformismo com o julgamento contrário ao interesse da recorrente, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, de maneira que, somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, para a devida correção da informação inverídica, a qual registrava ausência de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1006336-30.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2021, Publicado no DJE 7-7-2021). [Destaquei].
Desse modo, analisar o pleito requerido pela Agravante nesta Instância envolve análise do conjunto fático probatório pendente de cognição pelo Juízo a quo, fato este que afasta o fumus boni juris, uma vez que sequer foi mencionado/analisado na decisão agravada.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora